Tribunal: TJES
Processo: 5002575-83.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002575-83.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL GONCALVES DIAS
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DA AJG. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que julgou improcedente o Recurso Inominado outrora interposto pela parte embargante, mantendo a sentença de piso.

2. Alega a parte embarg
ante que houve
omissão na decisão colegiada ao lhe condenar em verbas de sucumbência, por não ter se manifestado acerca do pleito de justiça gratuita.

3.
Em análise aos autos, torna-se evidente que a parte embargante possui razão, levando-se em consideração a devida comprovação acerca de sua hipossuficiência, fazendo jus a parte recorrente ao deferimento do benefício e a reforma da condenação em sucumbência.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID. 8206070 PARA DEFERIR O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À PARTE AUTORA E ALTERAR O TEXTO PARA QUE:

ONDE CONSTA:
(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

PASSE A CONSTAR
: (8).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

5.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)